Tribunal: TJBA
Processo: 0504462-84.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504462-84.2017.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: ALCINEA GONCALVES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RIVAROXABANA A 20MG (XARELTO). MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. DIREITO EXIGÍVEL EM FACE DE ENTE ESTATAL MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL. SOLIDARIEDADE NO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 793). PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE EVIDENCIA A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CARÊNCIA SOCIAL DEMONSTRADA NOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. O STF pacificou de forma vinculante a responsabilidade solidária entre os Entes Federados em prestar assistência médica aos necessitados (Tema 793). 2. A luz do julgado da Corte Constitucional, conclui-se que a ação deve ser proposta necessariamente contra a União, somente nos casos em que o tratamento/medicamento não possuir registro na ANVISA, sendo certo que, nos demais casos, em face da competência comum, a demanda pode ser proposta contra qualquer um dos entes federados, tratando-se, portanto, de litisconsórcio passivo facultativo 3. O jurisdicionado possui liberdade para optar pelo ente contra quem vai direcionar sua demanda em que o fornecimento de determinado tratamento e ou medicamento não constante da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, não se fazendo obrigatória a presença da União no polo passivo, pelo que não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. 4. Os requisitos para obtenção do fármaco, ainda que não integrante do Rename, foram deliberados pelo STJ, Tema 106: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 5. A autora provou sua carência social e obteve o benefício assistencial, assim como apresentou laudo médico que atestou a imprescindibilidade do medicamento e inviabilidade de substituição, ante alto risco de agravamento. A medicação prescrita ostenta registro na Anvisa, caracterizando o preenchimento dos requisitos necessários ao atendimento do pleito Autoral. 6. Em se tratando de direito fundamental, a despesa é compulsória e acomete igualmente os Acionados, não havendo se falar em discricionariedade ou ativismo judicial, visto que o Poder Judiciário, em situações que tais, apenas cuida de aplicar a lei, de modo a compelir a Administração a cumprir com o seu dever Constitucional. 7. A suposta falta de previsão orçamentária não pode se converter em instrumento que permita ao Ente Público se esquivar de cumprir a sua própria finalidade de garantir ao cidadão o acesso igualitário e universal às ações e serviços destinados à proteção, promoção e recuperação da saúde. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504462-84.2017.8.05.0113, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada ALCINEA GONCALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por , em , nos termos do voto do relator. Salvador, .